Tribunal: TJDFT
Processo: 0036032-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036032-56.2015.8.07.0018 RECORRENTE: AMBEV S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXACERBADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 1.076/STJ). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL. 1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fulcro no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em apreço acórdão desta Turma Cível que, de forma unânime, negou provimento aos recursos, mantendo a sentença que arbitrou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do mesmo Diploma Processual. 2. Dispõe o art. 1.030, inc. II, do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”. Adicionalmente, prevê o art. 1.040, inc. II, que, publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”. 3. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 dos Repetitivos). 4. Constatado o descompasso entre o capítulo do acórdão em reexame e a tese jurídica firmada, impõe-se a observância do Tema 1.076/STJ, adequando-se o entendimento outrora perfilhado de modo a convergir com a orientação vinculante. Reformada, assim, a sentença que fixou os honorários com base no critério equitativo. 5. Retratação promovida. Dispositivo alterado. Conformação a precedente qualificado. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o e 5o, caput, inciso XXXVI, e § 2o, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que, não havendo benefício econômico ao recorrido, a aplicação do § 3o do artigo 85 do CPC, conforme consignado pelo acórdão recorrido, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois impõe à recorrente honorários arbitrados sobre o valor da causa – superior a R$ 11 (onze) milhões de reais –, mesmo que tenha sido julgado procedente o pedido inicial para declarar quitado o débito tributário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019